Tribunal: TJSP
Processo: 2256924-18.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSSÃO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS – VÍCIO INEXISTENTE – EXPRESSA PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO ACERCA DA NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA A RELAÇÃO DAS BENFEITORIAS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC– REJEITARAM OS EMBARGOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2256924-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Botucatu, em que é
embargante CONSIS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA,
são embargados ADRIANO CORDEIRO DA SILVA e TAMIRIS DILVA GOIS
CORDEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E
SALLES ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256924-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16657/lmi
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2256924-18.2020.8.26.0008/50000
EMBARGANTE: CONSIS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS
LTDA
EMBARGADOS: ADRIANO CORDEIRO DA SILVA e outro
VOTO no 16657/lmi
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
ALEGAÇÃO DE
OMISSSÃO
QUANTO
À
INEXISTÊNCIA
DE
BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS
VÍCIO
INEXISTENTE
EXPRESSA PREVISÃO NO TÍTULO
EXECUTIVO
ACERCA
DA
NECESSIDADE
DE
PERÍCIA PARA A RELAÇÃO DAS BENFEITORIAS
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO
1.022 DO CPC REJEITARAM OS EMBARGOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por CONSIS
CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA em face do venerando acórdão
de fls. 152/1254 que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposta contra a
r. decisão que determinou a realização de perícia para o levantamento das benfeitorias
realizadas pelos executados, ante da imissão da exequente na posse do imóvel.
A embargante pede a declaração do venerando acórdão,
alegando a existência de omissão sobre questão relevante.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O venerando acórdão negou provimento ao agravo de
instrumento e manteve a r. decisão, por entender que a r. decisão de primeiro grau apenas
observou o que determinado expressamente no acórdão em execução, uma vez que o direito
de retenção ou indenização foi assegurado pelo título executivo.
A embargante pede a declaração do venerando acórdão com
caráter infringente, para o fim de que seja alterada a solução dada ao caso. Alega que a v.
decisão é omissa porque não se manifestou sobre a inexistência de benfeitorias úteis e
necessárias, ao passo que a acessão não é passível de retenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256924-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16657/lmi
3
Tempestivos os embargos, deles se conhece.
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.
Nada obstante os respeitáveis argumentos deduzidos pela
embargante, as questões suscitadas e relevantes para o julgamento do recurso foram
devidamente analisadas no venerando acórdão embargado, que sobre elas se pronunciou
expressamente, sem omissão, obscuridade ou contradição.
Destaque-se que, em que pese a embargante apontar suposta
omissão quanto à inexistência de benfeitorias úteis e necessárias no imóvel, tal questão
somente poderá ser debatida após a realização de perícia no imóvel, sendo certo que o v.
acórdão consignou expressamente “a necessidade de perícia para relação das benfeitorias
a que faz jus (fl. 36 do processo originário)” (fl. 154);
Ademais, o que se verifica é que a embargante, sob o
pretexto de omissão, tenta infirmar a conclusão adotada por este órgão colegiado, o que
não se pode admitir por meio dos embargos declaratórios.
Com efeito, nos termos da lei processual e de iterativa
orientação pretoriana, descabe o meio de impugnação escolhido para o propósito de
rediscutir a causa e infringir o v. acórdão, nem mesmo para se exigir do órgão julgador
expressa manifestação sobre os dispositivos legais invocados pelas partes, nem para fins de
prequestionamento.
Aliás, a teor do disposto no artigo 1.025, do CPC,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator